Tribunal: TJPA
Processo: 0811595-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811595-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA CESARIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO , 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ,

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811595-64.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PATRÍCIA DE ANDRADE LIMA.

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA CESÁRIO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CPB.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR
AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SUPERADA, TENDO EM VISTA QUE APÓS CONSULTA AO SISTEMA PJE, A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI ACESSADA, POSSIBILITANDO ASSIM A ANÁLISE DO DECRETO COMBATIDO PELA IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FACE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA MOTIVADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME COMETIDO.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), sendo que após a ocorrência do fato, o paciente foi preso em flagrante delito com a res furtiva, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 09 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA CESÁRIO, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, preso em flagrante delito no dia 12/09/2021, sendo convertida em preventiva no dia 14/09/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, assim como a desnecessidade da custódia cautelar, também pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 6850492 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, visto que a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, por meio de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

[...]O habeas corpus é uma garantia fundamental que instrumentaliza um direito igualmente fundamental em seu conteúdo, de vez que quando a liberdade de locomoção se encontra simplesmente ameaçada ou noutros casos quando já violada utiliza-se desse específico e próprio remédio heroico. É o que preceitua o artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal: "Conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". Por conseguinte, seu manejo encontra-se disciplinado nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal. Em razão de sua natureza célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. No caso, o promovente aduz constrangimento ilegal porque existe decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva em desfavor do paciente. Contudo, com a inicial, o impetrante não juntou tal decisão, mas apenas uma transcrição do que seria seu conteúdo.

É bem verdade que o impetrante alega que tal decisão se deu em caráter oral. Contudo, é ônus da parte diligenciar para que todos os documentos indispensáveis à análise da ilegalidade alegada instruam os autos do habeas corpus. Nesse contexto, não se sabe o real teor da decisão ora atacada, sendo impossível atestar a ilegalidade anunciada.[...]

Em que pese inexistir nos autos documento que comprove as alegações da impetrante, após consulta ao sistema PJe, foi acessada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, possibilitando assim a análise do decreto combatido pela impetração, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Narram os autos que no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 20H15, na Travessa Santarém, bairro Santa Maria, município de Tailândia, Estado do Pará, o paciente e seu comparsa Murilo Carvalho Brandão foram presos em flagrante pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, após terem vitimado o nacional Lucas Pompeu Maia, em via pública.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO A DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, TAMBÉM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Percebe-se que a custódia cautelar foi decretada baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, visto que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas, uma vez que o paciente foi preso logo após ter cometido o crime de roubo majorado, com a res furtiva da vítima.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto no
decisum
:

[...]Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pelo deferimento do pedido formulado pela autoridade policial de decretação da prisão preventiva dos flaganteados, uma vez que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma autônoma ou subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles:

a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes);

b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas);

c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga dos réus, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório, visto que os acusados foram presos logo após terem cometido o crime com o celular LG AK 41, cor cinza, roubado da vítima.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Com efeito, a forma e execução do crime, a conduta dos acusados ANDERSON DA SILVA CESARIO e MURILO CARVALHO BRANDÃO, os quais foram flagrados logo após terem cometido o crime, onde, de posse de uma arma branca tipo faca, abordaram a vítima em via pública, deram voz de assalto e roubou da vítima o seu aparelho celular LG AK 41, cor cinza, tendo os flagranteados sido presos logo em seguida tendo em sua posse o aparelho celular roubado da vítima. Após, os flagranteados foram apresentados na Depol, sendo que a vítima os reconheceu categoricamente como sendo o seu algoz.

Assim, a gravidade concreta do delito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, causando insegurança neste município, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Neste sentido, a fim de evitar-se a prática de nova infração penal, a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282 c/c artigos 310, II, 311, 312, 313 do CP decido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PREVENTIVA em desfavor dos nacionais ANDERSON DA SILVA CESARIO, filho de Cleice da Silva Cesário, e de MURILO CARVALHO BRANDÃO, filho de Regina Maria dos Santos Carvalho e Marinaldo Rodrigues Brandão, nos termos do art. 310, II, do CPP, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas neste caso, conforme consignado no bojo desta decisão, justificando a medida cautelar da prisão processual.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, é necessária a manutenção da prisão do coacto, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 09 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/12/2021